Tribunal: TJDFT
Processo: 0736376-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CÂMARA CRIMINAL. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITANTE). JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUCITADO). FURTO. CRIME OCORRIDO EM ÁREA ABRANGIDA PELA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE CEILÂNDIA - DF. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO LOCAL DA INFRAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA -DF).

1. A competência é determinada pelo lugar da infração, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal.

2. No caso concreto, o suposto crime de furto de combustível ocorreu na Estação de Bombeamento da Caesb, localizada na Barragem do Descoberto, às margens da BR 070, Incra 9, Ceilândia/DF.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (3a Vara Criminal de Ceilândia-DF).